Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725706-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LINDA MANSUR MENDES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por LINDA MANSUR MENDES (autos n. 0029383-63.2014.8.07.0001), incluído BANCO OPPORTUNITY S.A. no polo passivo da demanda e suspensas as medidas constritivas em desfavor da ora agravante, decisão no seguinte teor: “Considerando o trânsito em julgado do v. acórdão de id. 188058990 (id. 196549954), converto o presente cumprimento provisório de sentença em definitivo. Lado outro, o deferimento da recuperação judicial da devedora JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. nos autos de n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramitam na 4.a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro obsta a adoção, nestes autos, de medidas constritivas de seu patrimônio e, em regra, daria ensejo à suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento da aludida recuperação ou a notícia da satisfação da pretensão exequenda. Porém, no cumprimento de sentença de n.o 0706058-42.2019.8.07.0001, que tramitou perante este Juízo e se escudou no mesmo título judicial em que se funda a presente fase executória, qual seja, o acórdão de id. 62484377, houve o reconhecimento da responsabilidade solidária de BANCO OPPORTUNITY S.A. pela satisfação das obrigações constituídas no provimento jurisdicional em questão, tendo o TJDFT, no acórdão de n.o 0737732-07.2020.8.07.0000, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primigênia JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., assentado que "uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada JFE 2, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”. Assim, em estrita observância à coisa julgada, acolho a emenda de id. 197426379 e determino a inclusão, no polo passivo, de BANCO OPPORTUNITY S.A., CNPJ n.o 33.857.830/0001-99. Anote-se. Prossiga-se na forma do art. 520 do CPC, intimando-se o executado ora incluído, pela via postal conforme determinado no inciso II do § 2o do artigo 513 do CPC, para que pague a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida de que, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em ‘quantum’ correspondente a 10% (dez por cento), cada um, do valor devido. Transcorrido o prazo supra e não efetuado o pagamento, determino, com as advertências do art. 524, § 1o, a penhora eletrônica de eventuais quantias depositadas pela parte executada em instituições bancárias, na forma do art. 835 c/c art. 854, todos do CPC. Consigno, por oportuno, que fica suspensa a realização de quaisquer medidas constritivas em desfavor da codevedora JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em razão do deferimento de sua recuperação judicial” (ID195845050, origem). Nas razões recursais, a agravante JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alega que “a coisa julgada se forma apenas quando as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos e a decisão da primeira ação já transitou em julgado. A causa de pedir que delimitou a decisão de desconsideração da personalidade jurídica proferida nos autos no 0706058-42.2019.8.07.0001 consistiu na ausência de identificação de bens aptos a adimplir o débito naquele cumprimento de sentença” (ID 60674459 – p.5). Sustenta que “Essa ( ) não é a realidade nos presentes autos, pois, atualmente, o crédito concursal deve ser pago de acordo com o homologado plano de recuperação judicial que, além da previsão acerca da forma de adimplemento, contém também cláusula expressa determinando a impossibilidade de prosseguimento das execuções de créditos sujeitos a recuperação judicial” (ID60674459 – p.5). Argumenta que “A realidade fática ( ) é diferente e deve ser objeto de formação de contraditório, pois, in casu, o pagamento do crédito concursal seguindo as regras do plano de recuperação judicial afasta a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), cujos requisitos - insolvência do fornecedor e personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento do consumidor - são, na realidade, são incompatíveis com a própria aprovação do plano de recuperação judicial” (ID60674459 – p.6). Consigna que “também não se aplica a solidariedade prevista no § 3o do art. 28 do CDC de forma desassociada da norma constante em seu caput., sendo imperioso o prévio processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive porque os motivos que outrora justificaram alargar os limites subjetivos da execução da parte líquida do título são hoje inexistentes e não formam coisa julgada” (ID60674459 – p.6). Assevera que “a interpretação da coisa julgada também não pode ser feita extensivamente como forma a prejudicar terceiro que sequer participou da fase de liquidação de sentença” (ID60674459 – p.7). Pontua que “Considerando a homologação do plano com cláusula expressa de paralisação das execuções dos créditos concursais, a competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária é do Juízo da recuperação judicial” (ID60674459 – p.7). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Demonstrada a pertinência do presente recurso, imperiosa se faz a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da r. decisão agravada tem potencialidade de causar graves danos com o prosseguimento da execução em juízo e em valores que discrepam das regras legais aplicáveis à recuperação judicial. Uma vez relevantes os fundamentos e patente a ilegalidade da decisão agravada, deve-se obter desde logo sua suspensão consoante a redação conferida ao art. 1.019, do CPC: ( ) Dessa forma, presentes os seus requisitos essenciais, confia seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinado o sobrestamento da r. decisão agravada até a prolação de decisão final do recurso” (ID 60674459 – p.9) Ao final, requer: “(i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para anular a decisão agravada, determinando-se que, caso haja interesse em atingir bens de terceiros, tornar-se-á necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, nos termos do precedente formado no AgInt no CC 179.072/RS, deverá ser processado no Juízo da Recuperação Judicial” (ID60674459 – p.10). Preparo recolhido (ID 60674479). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III do CPC). Segundo o art. 996 do CPC, “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Interposição de recurso exige satisfação de pressupostos ou requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), quanto extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). Interesse recursal significa dever o recurso ser útil (alguma vantagem, alguma situação mais proveitosa) e necessário (única via processual hábil para obter o benefício prático almejado) – (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Na hipótese, o título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (iniciado após a fase de liquidação) também subsidia o cumprimento de sentença 0706058-42.2019.8.07.0001, que corre em autos apartados somente porque foi iniciado antes e diz respeito à parte líquida de referido título executivo (art. 509, §1o do CPC). No bojo do mencionado cumprimento de sentença 0706058-42.2019.8.07.0001, instaurado o incidente, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravante JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) “a fim de que o patrimônio de OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ n.o 33.857.830/0001-99, passe a responder pela presente execução” (decisão de ID 56613660 de referidos autos). E pela decisão ora agravada, foram suspensas as medidas constritivas em desfavor da agravante em razão do deferimento da recuperação judicial, e foi incluído BANCO OPPORTUNITY S.A. no polo passivo da demanda (nos moldes do que decidido no cumprimento de sentença 0706058-42.2019.8.07.0001), contra o qual a execução seguirá. Nesse contexto, a decisão agravada não tem o condão de colocar a agravante JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em situação jurídica desfavorável (nada foi decidido contra a agravante), razão por que não se pode reconhecer interesse na interposição do presente agravo de instrumento em benefício de BANCO OPPORTUNITY S.A., pessoa jurídica que, em tese, pode alegar prejuízo decorrente da decisão agravada. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora